Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-43.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CADAVÉRICO, LAUDO DE PERÍCIA NECROPAPILOSCÓPICA E LAUDO DE EXAME DE LOCAL. INDÍCIOS DE AUTORIA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo.
3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial nas declarações da testemunha secreta que aponta o recorrente como autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.
4. Recurso desprovido.